Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS APÓS O OFERECIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
1. A pretensão punitiva administrativa do Distrito Federal observa o prazo quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32. Precedentes.
2. O artigo 5o do mencionado Decreto disciplina que a demora do titular do direito ou do crédito em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação, não tem efeito de suspender a prescrição.
3. Havendo o transcurso de prazo de mais de dez anos entre a interposição do recurso administrativo e sua resposta, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.
4. Preliminar de prescrição intercorrente acolhida. Recurso provido. Sentença reformada.Unânime.